Tribunal: STF
Processo: RE 243504
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO CRITÉRIO DE
ATUALIZAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.      Benefício previdenciário deferido anteriormente ao advento
da nova ordem constitucional. Aplicação do critério de atualização
previsto no artigo 58 do ADCT, a partir do sétimo mês da promulgação
da Carta de 1988 até a edição das leis de custeio e benefícios da
previdência social. Consonância da decisão recorrida com a
jurisprudência desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.